Tribunal: TJBA
Processo: 8004231-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004231-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LENILDE DE OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
FILIP HAMAN SALES NUNES SANTOS, LEONARDO TORRES GOMES

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR . INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEFERIDA A ASSISTENCIA GRATUITA. INSCRIÇÕES PRETÉRITAS LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. SENTENÇA NEGAR PROVIMENTO .

1.
Ao analisar os autos, verifica-se que o Apelado produziu prova demonstrando a existência de efetiva relação contratual apta a ensejar obrigação à Apelante que, uma vez descumprida, autorizaria a adoção das medidas legais cabíveis, como ocorreu no caso em análise.

2.Em relação ao preparo do recurso, resta dispensado, vez que a Autora encontra-se sob o pálio da assistência judiciária gratuita (ID 79349557).

3.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a ação de indenização por danos morais, na qual se discute a inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem a devida notificação prévia.

4
. Assim, diante das provas trazidas aos autos, sobeja evidente que o Apelado agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que a relação jurídica foi devidamente estabelecida, a obrigação pactuada e o inadimplemento configurado.

5
. A sentença recorrida afastou o pedido indenizatório, e a apelante pleiteia a reforma da decisão para reconhecer o dano moral e condenar o Apelado ao pagamento de indenização. ( ID79350344)

6
Em Relação aos danos morais , não se verifica nenhuma lesão extrapatrimonial sofrida pelo autora.

7.
Contudo, ainda deve-se destacar a existência de inscrições pretéritas com outras empresas (ID 79350333), não impugnadas pela apelante/autora.

8.
Mencionada a Súmula 385 do STJ, afastando a reparação por dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004231-13.2023.8.05.0001

, de Salvador, em que é Apelante
LENILDE DE OLIVEIRA PEREIRA

e Apelado MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 09 de julho 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator